Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-65.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002117-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INDICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE/RÉ NA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA QUE AS PARTES ESPECIFICASSEM PROVAS – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA – SILÊNCIO DA PARTE APÓS A PUBLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADUMAT – ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Despejo, ajuizada contra a apelante por INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA, rejeitou a arguição de prescrição, e, ratificando e mantendo a eficácia do mandado de desocupação do imóvel locado, já “devidamente cumprido no ano de 2017”, e ainda sublinhando o caráter genérico da contestação, quando então houve concordância com os termos do pedido, julgou o pedido procedente, para declarar rescindido o contrato de locação celebrado pelas partes em 20/01/2007 e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 70.788,85, referentes aos aluguéis vencidos e não adimplidos, e mais ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o “valor total do contrato, face à expressa estipulação contratual (Lei no 8.245/91, art. 62, II, ‘d’)” -

(cf. Id. no 122038023).

A ré/apelante expõe que é uma empresa cujos sócios travam batalha nos Tribunais, já que “o irmão Valeriano, sócio também com 50% da empresa apelada vem sistematicamente ‘roubando’ seu irmão há tempos”, e diz que o contrato de locação foi mero simulacro feito pelas partes, até porque nenhum “locatório fica 10 anos locando um imóvel sem que haja pagamento”, e que a tesse de que o contrato de locação fora substituído por uma cessão gratuita (comodato) seria facilmente provada durante a instrução, o que só não ocorreu por erro da Escrivania Judicial, que omitiu o nome do advogado da apelante na publicação da intimação para que as partes dissessem sobre as provas, violando a regra do art. 272, §2o, do CPC e causando cerceamento de defesa com prejuízo evidente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença por cerceamento de defesa, “as partes (possam) especificar provas a produzir” (cf. Id. no 122038034).

A certidão vinculada ao Id. no 122038039 diz que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO proposta por
INDÚSTRIA DE BENEFÍCIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA. - INBESP
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de
ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA. - ADUMAT
, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Aduz o autor que, com objetivo de locar o imóvel situado na Rodovia BR 364, KM 10, firmou contrato com o requerido com valor do aluguel acordado entre as partes em R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) mensais.

Afirma a parte autora que até o presente momento o requerido não fez nenhum pagamento dos alugueis devidos e ainda até nos dias de hoje o requerido se encontra ocupando o imóvel em questão impedindo assim de locar para outros inquilinos.

Ao final requer, seja deferido a medida liminar, a procedência de todos os pedidos, condenar o requerido a adimplir todos os alugueres atrasados que se dá o valor de R$ 70.788,85 (
setenta mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
.

Com a peça inicial a parte autora fez juntada de procuração, contrato, documento de identificação e notificação extrajudicial.

Recebi a petição inicial e deferi a medida liminar conforme requerido pelo autor.

Devidamente citada a empresa requerida fez juntada de sua peça de defesa.

Aduz que, o contrato em questão esta vencido por prazo superior a três anos, e, que esta presente o instituto da prescrição.

Afirma ainda que, a jurisprudência pátria esta alinhada neste sentido manifesta pela extinção do feito.

Ao final requer: seja julgado improcedente a ação face a prescrição do crédito cobrado pela requerente e seja condenada a requerente por litigância de má fé.

Tempestivamente a parte autora fez juntada de impugnação a contestação e defendeu a que a locação só fora encerrada com a certidão de despejo no ano de 2017, ao final requer seja rejeitada a preliminar de prescrição ventilada pela parte ré.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Versa o feito sobre pedido de despejo com cobrança de alugueres e demais despesas, aduzindo o autor que a empresa ré encontra-se inadimpliu o pagamento de alugueres e despesas atinentes à locação, além de ter depreciado o imóvel.

DA RELAÇÃO LOCATÍCIA E DO DESPEJO

Conforme consta na inicial as partes firmaram contrato de locação e por não possuir interesse na manutenção do contrato, o autor notificou o réu para desocupação.

Nesse aspecto, mesmo após a notificação extrajudicial, que possibilitou aos réus o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, conforme dispõe o art. 57, da Lei do Inquilinato
[1]
, os réus devolveram ao autor o imovel apenas depois de concedida a liminar.

DOS VALORES COBRADOS

Relativamente aos valores de alugueres vencidos, o pedido encontra amparo legal no art. 62, I, da Lei n.o 8.245/91.

O contrato prevê pagamento de alugueres no montante de R$ 1.500,00 mensais com vencimento sempre no dia 03 de cada mês.

Quanto aos alugueres, entendo serem devidos até a efetiva desocupação do imóvel por ocasião do mandado de despejo devidamente cumprido, pois nesse interstício a parte ré/locatária ainda continuaria utilizando a coisa em seu favor, em detrimento do autor/ proprietário, que só amargaria prejuízos por não poder utilizar a coisa, tão pouco, aluga-la a terceira pessoa (NCPC, art. 323), da mesma forma tenho rejeito a tese preliminar da prescrição lançada pela parte ré, pois no caso em tela razão assiste ao autor, no sentido de que tal prazo prescricional somente deve ter seu início a partir da desocupação do imóvel o que se deu somente por força do mandado de despejo devidamente cumprido no ano de 2017.

Registro, outrossim, que por conta da insuficiência da contestação ofertada pelos réus estes mesmos não apenas concordam com as teses iniciais, mas são presumidas como verdadeiras essas alegações, ou seja, os réus lançaram em sua defesa sua peça contestatória de forma genérica, com pouca argumentação e sem estarem atreladas aos fatos narradas na peça inicial.

Por consequência, concordaram com o pedido indenizatório e valores indicados nos autos, tornando incontroversas as alegações e pretensões do autor.

“Ex positis”

DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis DECLARAR RESCINDIDO o contrato de locação firmado entre as partes em 20/01/2007. Desnecessária a fixação de prazo para desocupação e despejo do imóvel, tão pouco, a confirmação da liminar, por já ter sido devolvido ao autor.

Outrossim, CONDENO os réus ao pagamento das seguintes verbas: R$ 70.788,85 (setenta mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente aos alugueres vencidos e não adimplidos pela parte ré.

DETERMINO a expedição de mandado de imissão na posse em favor do autor.

Pelo princípio da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor total do contrato, face à expressa estipulação contratual (Lei n.o 8.245/91, art. 62, II, ‘d’).

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação de que o contrato de locação
“foi mero simulacro”
, não encontra qualquer fiapo de prova. O contrato de locação de imóvel presente nos autos (Id. 122037953), é válido e faz prova da relação entre as partes, que previa o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500,00. Da mesma forma a Notificação Extrajudicial encaminhada ao apelante em 19.10.2016, faz prova da relação contratual e do inadimplemento da obrigação (Id. 122037954), portanto, não há qualquer indício de que o contrato de locação foi mero simulacro como quer fazer crer a empresa/apelante.

A apelante alega ainda, a nulidade dos atos processuais por vício de intimação a partir da determinação de especificação de provas, pois sustenta ter havido erro da escrivania, pois “omitiu o nome do advogado, o que impossibilitou sua intimação para manifestar sobre a produção de provas”.

A tese também não merece guarida. A escrivania juntou certidão de impulsionamento, em 9.10.2017, intimando as partes sobre as provas que pretendiam produzir (Id. 122037998) e a apelada, em 20.10.2017, manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 122038003).

Em 5.6.2019, a empresa/apelante manifestou-se nos autos requerendo a habilitação da Dra. Fernanda Monteiro da S. Moreira nos autos e, em 7.6.2019 e 24.6.2019, manifestou-se novamente reiterando a habilitação da advogada.

Mais uma vez veio aos autos, em 18.9.2020, requerendo a habilitação do Dr. Thiago M. Lima Pereira (Id. 122038012) e somente em 23.2.2021 foi certificado pela escrivania a inclusão do advogado nos autos.

A sentença somente foi proferida em 14.9.2021 (Id. 122038023), ou seja, entre a intimação das partes para a produção de provas (9.10.2017) e a prolação da sentença (14.9.2021), se passaram cerca de 4 anos, sem que a ré/apelada se manifestasse sobre a ausência de intimação para especificar as provas que pretendia produzir, ou sobre qualquer outro ponto que entendesse de direito.

Não há uma única linha expositiva ou argumentativa acerca do prejuízo decorrente da falta de intimação para especificação de provas, isto é, sequer menciona qual prova pretendia produzir para alterar o destino do processo, talvez porque a questão posta em análise envolva matéria unicamente de direito (despejo pela falta de pagamento dos alugueis), atraindo, assim, aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022